Tribunal: TJES
Processo: 5008600-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008600-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMERICA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE ESTAMPAGEM VEICULAR. REQUISITO DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA. PEDIDO ANTERIOR À INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 64/2021. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o apontamento de que o magistrado na origem declinou de sua competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, a decisão foi objeto do agravo de instrumento nº. 5011915-93.2022.8.08.0000, no qual teve seus efeitos suspensos, mantendo o valor da causa conforme indicado na inicial e, via de consequência, o processamento da ação na Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES. Preliminar de incompetência da Fazenda Pública rejeitada;

2. “A repetição dos argumentos da petição da inicial no recurso, por si só, não configura a violação do princípio da dialeticidade, notadamente quanto é possível extrair com clareza os pontos de irresignação do recorrente e a sua pretensão recursal”. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada;

3. “
O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

4. O pedido de credenciamento é anterior à Instrução de Serviço 64/2021, de modo que a existência da comprovação da viabilidade econômica, a princípio, não seria exigível para o agravante. Não bastasse isso, a empresa apresentou balancetes prévios e pós atividades que demonstram a obtenção de lucro, evidenciando a viabilidade do negócio;

5. “
N
ão subsiste o alegado óbice ao deferimento do pleito liminar, que visa resguardar o direito constitucionalmente previsto da impetrante, nos termos do artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, havendo preponderância sobre a regra geral prevista no artigo 1º, §3º, da Lei 8.437/92
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001172, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019);

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 3279707, pág. 22/25) proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por América Placas Automotivas Ltda. contra o Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) apresentou requerimento de credenciamento junto ao órgão estadual de trânsito para exercer a atividade de estampadora de placa veicular e, mesmo com parecer de deferimento do ato da Diretoria de Habilitação, Veículos e Fiscalização, o Diretor-Geral, de ofício, indeferiu o seu registro; (b) o indeferimento firmou-se em suposta ausência de capacidade econômico-financeiro do negócio, critério já considerado inconstitucional pela SEAE do Ministério da Fazenda; (c) o Diretor do órgão de trânsito adotou os parâmetros financeiros e tributários das outras empresas, ignorando o seu enquadramento no Simples Nacional; (d) o pedido de credenciamento foi realizado em 09/11/2021 quando, por regra do processo, já havia realizado todos os investimentos para o exercício da atividade; (e) a exigência fere o princípio da livre concorrência e da impessoalidade, tomando viés de ato protetivo às empresas em atividade.

Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (ID 3699730).

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, (a) a incompetência da Fazenda Pública tendo em vista a conversão da ação para o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, (b) inadmissibilidade do recurso por violação do princípio da dialeticidade, sob argumento de que o recorrente repetiu os argumentos da inicial. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 3844683).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de incompetência da Fazenda Pública

Em que pese o apontamento de que o magistrado na origem declinou de sua competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, a decisão foi objeto do agravo de instrumento nº. 5011915-93.2022.8.08.0000, no qual teve seus efeitos suspensos, mantendo o valor da causa conforme indicado na inicial e, via de consequência, o processamento da ação na Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação do princípio da dialeticidade

Conforme pacífico entendimento desta Câmara, a repetição dos argumentos da petição da inicial no recurso, por si só, não configura a violação do princípio da dialeticidade, notadamente quanto é possível extrair com clareza os pontos de irresignação do recorrente e a sua pretensão recursal.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, a recorrente busca o seu credenciamento para atuação na atividade de estampadora de placas de carros, e a despeito da negativa do órgão estadual de trânsito em razão de suposta ausência de demonstração da capacidade econômica-financeira, a empresa apresentou balancetes prévios e pós atividades que demonstram a viabilidade do negócio (ID 4110570 e 4340730).

Não bastasse isso, o pedido de credenciamento é anterior à Instrução de Serviço 64/2021, de modo que a existência da comprovação da viabilidade econômica, a princípio, não é exigível para a agravante.

Por sua vez, o Estado fundamenta sua exigência no argumento de buscar garantir a estabilidade do mercado, o que revela objetivo de controlar o aspecto competitivo, privilegiando as empresas já credenciadas, o que, aparentemente, restringe a livre concorrência, em evidente prejuízo à agravante.

Assim, demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave, restam atendido os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência.

Por fim, a pretensão recursal busca a garantia de exercício de sua atividade econômica, de modo que, conforme entendimento já firmado por esta Corte, “
n
ão subsiste o alegado óbice ao deferimento do pleito liminar, que visa resguardar o direito constitucionalmente previsto da impetrante, nos termos do artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, havendo preponderância sobre a regra geral prevista no artigo 1º, §3º, da Lei 8.437/92
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001172, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a tutela de urgência, determinando ao Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES que dê prosseguimento ao processo de credenciamento da agravante, com a emissão do respectivo certificado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 16.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.